Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-84.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a descrição dos fatos e dos atos praticados pelo acusado, é certo que a violência empregada, com o objetivo de garantir a impunidade do crime ou a facilitação de sua fuga, evidenciam o delito do artigo 157, § 1°, do Código Penal, isto é, o crime de roubo impróprio, sendo impossível se cogitar a desclassificação para conduta menos grave.
2. Recurso conhecido e desprovido.